Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736280-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL NUNES DA SILVA, JULIANA PEDROSA NUNES AGRAVADO: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL NUNES DA SILVA e JULIANA PEDROSA NUNES contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de rescisão de contrato ajuizada em desfavor de ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que a parte agravada inadimpliu o contrato firmado entre as partes, relativo à construção de sua casa. Aduz que a agravada não cumpriu o prazo de execução da obra, razão por que pretende a imediata rescisão do contrato. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) No entanto, a medida pleiteada de concessão liminar de rescisão do contrato e a liberação do imóvel para que outra construtora assuma a obra possui caráter satisfativo e irreversível, o que impede o acolhimento do pleito autoral. (...) Ademais, pelo que se extrai das alegações e elementos de prova juntados pelos requerentes, a demandada estaria em mora desde dezembro/2022 (já considerando a prorrogação do contrato por 60 dias). Entretanto, os demandantes aguardaram cerca de 8 (oito) meses para buscar a tutela do Poder Judiciário. Diante disso, entendo que não há urgência na concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicada, pelos fatos e fundamentos acima descritos. (...)” Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, não se admite o deferimento de liminar que tenha caráter satisfativo e irreversível (artigo 300, §3o, CPC). Em análise inicial, mostra-se prudente aguardar a manifestação da parte adversa e o julgamento de mérito do recurso, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o deferimento da medida liminar pleiteada autorizaria a rescisão do contrato firmado entre as partes e a imediata liberação do imóvel. Desse modo, neste momento processual, as razões do agravo de instrumento são insuficientes para infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADMINISTRADORA DE APÓLICE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR (CDC). RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. FIXAÇÃO DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que haja o deferimento da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.". Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/15, que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.". (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1736171, 07159373720238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabida a concessão de tutela de urgência objetivando a reintegração na posse do imóvel objeto da ação de rescisão de contrato de compra e venda, sob o argumento de que o imóvel está abandonado e o comprador está inadimplente. Necessário aguardar instrução do processo principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1670427, 07268346120228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator